Tribunal: STF
Processo: RE 191495
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
OBRA PÚBLICA, DE INTERESSE DE PARTICULARES,
REALIZADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COBRANÇA.
MEDIANTE DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCORDÂNCIA
DOS INTERESSADOS, NO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Os autores, ora recorrentes, concordaram com a
prestação de serviços a ser feita pela recorrida, empresa de
economia mista, bem assim com o preço por ela estipulado,
responsabilizando-se pelo respectivo pagamento.
2.      No julgamento do R.E. nº 150.507, não se
mencionou  essa concordância, de sorte que não pode ser
invocado para a solução do caso presente.
3.      Em caso análogo que coincide com a reproduzida
nestes autos, a 1a. Turma desta Corte, no R.E. nº 236.310-3-
SP, relatado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, por votação
unânime, decidiu, a 14.12.1998:
        "EMENTA: Obra pública: o particular que
assumiu por contrato a obrigação de ressarcir a
sociedade de economia mista executora dos custos
de obra pública de seu interesse, não pode opor
à validade da obrigação livremente contraída a
possibilidade, em tese, da instituição para a
hipótese de contribuição de melhoria."
4.      Adotando-se, então, os fundamentos deduzidos
nesse precedente, cuja matéria de fato e de direito coincide
com a focalizada no acórdão extraordinariamente recorrido e
considerando-se que, por isso mesmo, este não violou normas
constitucionais, como a do art. 18, II, da E.C. n  1/69, o
R.E. resta não conhecido.
28